Tribunal: TJES
Processo: 5019504-59.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019504-59.2025.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RITA DE CASSIA HERZOG DA CRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PERCEPÇÃO DE PENSÃO INDENIZATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que concedeu segurança para anular ato administrativo que indeferiu pensão por morte e determinar sua implantação em favor de filha maior inválida de ex-servidora pública, sob o fundamento de ausência de dependência econômica em razão da percepção de pensão indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a percepção de pensão de natureza indenizatória afasta a dependência econômica exigida para concessão de pensão por morte a filha maior inválida; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de pensão previdenciária com pensionamento civil decorrente de ato ilícito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A invalidez da apelada, anterior ao óbito da instituidora, é incontroversa e gera presunção legal de dependência econômica, nos termos da legislação previdenciária estadual. 4. A pensão indenizatória possui natureza reparatória, fundada na responsabilidade civil, enquanto a pensão por morte possui natureza previdenciária, baseada na solidariedade social, sendo institutos autônomos e de origens distintas. 5. A jurisprudência do STJ admite a cumulação de pensão previdenciária com pensão indenizatória, por se tratarem de verbas independentes e juridicamente diversas. 6. A verba indenizatória não se qualifica como renda para fins de aferição de dependência econômica, pois não representa acréscimo patrimonial, mas recomposição de dano sofrido. 7. O ente previdenciário não comprova fato apto a afastar a presunção de dependência econômica, limitando-se a interpretação equivocada do conceito de renda previsto na legislação. 8. A utilização de indenização decorrente de ato ilícito como óbice ao benefício previdenciário configura incongruência jurídica, sobretudo quando o próprio Estado figura como responsável pelo dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença confirmada. Tese de julgamento: 10. A pensão indenizatória decorrente de responsabilidade civil não afasta a dependência econômica para fins previdenciários. 11. É possível a cumulação de pensão por morte com pensionamento civil, em razão da distinção de suas naturezas jurídicas. 12. A invalidez do filho maior anterior ao óbito do instituidor gera presunção legal de dependência econômica, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em contrário. Dispositivos relevantes citados: LCE nº 282/2004, art. 5º, IV e § 2º; CC, art. 948, II; CF/1988, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.130.060/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 02.12.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.826.414/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.08.2023; STJ, REsp nº 922.951/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.12.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

5019504-59.2025.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

APELADA: RITA DE CÁSSIA HERZOG DA CRUZ

RE
LATOR: DES
EMBARGADOR

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, que concedeu a segurança pleiteada por
RITA DE CÁSSIA HERZOG DA CRUZ
, de modo a anular o ato administrativo que indeferiu o benefício de pensão por morte e determinar a imediata implantação do pagamento em favor da impetrante, na condição de filha maior inválida de ex-servidora pública estadual.

Em suas razões recursais (evento 18331752), a autarquia previdenciária defende: (i) a ausência de prova da dependência econômica, uma vez que a apelada percebe pensão judicial de natureza indenizatória em valor superior a sete salários mínimos; (ii) que o art. 5º, § 2º, da LCE nº 282/2004 exige renda inferior a um salário-mínimo para a caracterização da dependência; (iii) a inexistência de direito líquido e certo ante a necessidade de dilação probatória. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (evento 18331757), pugnando pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se (evento 19027496) pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a pensão indenizatória decorrente de ato ilícito não elide a dependência econômica previdenciária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o benefício de pensão por morte à impetrante, sob o fundamento de ausência de dependência econômica em virtude da percepção de verba de natureza indenizatória. A matéria é regida, primordialmente, pela Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que disciplina o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Espírito Santo, notadamente o seu art. 5º, inciso IV e § 2º, do qual se extrai que são considerados dependentes os filhos maiores inválidos, desde que solteiros e economicamente dependentes, entendendo-se como tal aquele que viva sob o mesmo teto ou dele receba recursos para subsistência, possua renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.

Compulsando os autos, em especial o laudo médico pericial do evento 18331737, verifica-se que a invalidez da apelada é incontroversa, tendo sido reconhecida pela perícia médica oficial com termo inicial em 13/04/1982, data anterior ao óbito da instituidora. Conforme se extrai do relatório do evento 18331738, bem como das próprias razões recursais, o indeferimento administrativo baseou-se exclusivamente no fato de a requerente auferir cerca de R$ 9.957,55 (nove mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) mensais a título de indenização civil, o que, na visão da autarquia, superaria o teto de renda previsto no art. 5º, § 2º, da LCE nº 282/2004.

Entretanto, tal interpretação subverte a natureza jurídica das verbas em questão. A pensão indenizatória possui natureza reparatória, visando recompor o patrimônio e a subsistência da vítima de um ato ilícito. Já a pensão por morte tem natureza previdenciária, fundamentada na solidariedade social e no seguro social contributivo.

Sendo assim, o c. STJ sedimentou o entendimento de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais (pensionamento civil), pois possuem origens distintas: uma no Direito Comum (responsabilidade civil) e outra no Direito Previdenciário, sendo, portanto, cumuláveis. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA PELA UNIÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA RÉ. PENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. CABIMENTO. NATUREZA DIVERSA DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES. 1. Afasta-se a aplicação das Súmulas nºs 283 e 284/STF quando, nas razões do Recurso Especial, são devidamente refutados os fundamentos do acórdão recorrido. 2. "Conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação da pensão previdenciária pós-morte com outra de natureza indenizatória" (AGRG no RESP n. 1.333.073/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 11/10/2012), benefícios diversos e que têm origens distintas. 3. Considerando que a relação de natureza previdenciária não afasta a responsabilização civil de quem cometeu o ilícito e que, na hipótese em tela, foi reconhecida a prática do ato ilícito pela empresa ré, prospera o pleito da União de condenação da ora agravada ao pagamento da pensão de natureza indenizatória, nos termos do art. 159 do CC/16 (artigo 927 do CC/2022). 4. Agravo interno provido para dar provimento ao Recurso Especial da União.
(STJ; AgInt-REsp 2.130.060; Proc. 2024/0087499-1; PE; Segunda Turma; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 02/12/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR MILITAR EM SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA COM PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, "O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. Caracterizada a responsabilidade administrativa do Estado, com fulcro no art. 37, par. 6º, da da Constituição Federal, surge o dever de indenizar a parte lesada de acordo com as normas do direito privado, podendo, conforme o caso a indenização compreender danos morais e, ou materiais" (RESP n. 922.951/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe de 10/2/2010). 2. Assim, é lícita a cumulação do pagamento do benefício estatutário do servidor militar com a indenização por danos materiais ou morais decorrentes do mesmo fato. 3. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 1.826.414; Proc. 2019/0200025-0; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 24/08/2023)

Nesta linha, a verba indenizatória percebida pela apelada não pode ser computada como "renda" para fins de exclusão da dependência econômica prevista na lei previdenciária estadual. Por certo, a indenização não representa acréscimo patrimonial, mas sim uma tentativa de retorno ao
status quo ante
após um dano severo causado pelo Estado. Utilizar a própria reparação do ilícito como óbice ao direito previdenciário resultaria em inequívoca incongruência jurídica, permitindo que a Administração se desonerasse de uma obrigação legal amparando-se em compensação por dano a que ela própria deu causa.

Nesse mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 19027496) corrobora integralmente o entendimento ora adotado, asseverando que a invalidez anterior ao óbito gera presunção legal de dependência econômica, a qual não restou afastada pelo ente previdenciário, mormente porque a verba indenizatória não possui natureza de rendimento apto a elidir tal condição. Transcrevo, por oportuno, trechos relevantes do referido parecer:

Também não procede a alegação de ausência de dependência econômica. Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência tem reconhecido que, uma vez comprovada a invalidez do filho em momento anterior ao óbito do instituidor, a dependência econômica ostenta presunção legal, incumbindo ao ente previdenciário demonstrar, de forma inequívoca, circunstância idônea bastante para afastá-la. E tal ônus não foi satisfeito no caso concreto.

Na espécie, a autarquia limitou-se a apontar a existência de pensionamento civil indenizatório mensal, tentando convertê-lo, por interpretação extensiva, em prova de autossuficiência econômica. Ocorre que, como já visto, essa verba não ostenta natureza remuneratória nem previdenciária, razão pela qual não serve, por si só, para afastar a presunção de dependência do filho maior inválido. Ao reverso, o acervo documental produzido nos autos corrobora a presença dos requisitos legais, especialmente porque a invalidez foi reconhecida pelo próprio IPAJM e a negativa administrativa ancorou-se exclusivamente em compreensão jurídica equivocada acerca do conceito de renda.

Destarte, a sentença objurgada não enseja modificação, revelando-se em estrita sintonia com a orientação jurisprudencial dominante que admite a percepção conjunta de pensionamento civil e benefício previdenciário, dada a autonomia das esferas de responsabilidade e a distinção entre os seus fundamentos jurídicos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em reexame necessário, confirmo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais, em estrita observância ao disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

EDNALVADA PENHA BINDA

Desembargadora Substituta

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)